Tribunal: STF
Processo: RE 578589
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE
   CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA DETERMINAR O
   RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.